Tribunal: TJMT
Processo: 1030959-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030959-17.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECLAMANTE), CLARICE REZER - CPF: 894.273.001-91 (RECLAMADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), CLARICE REZER - CPF: 894.273.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICOU A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PRELIMINARES ARGUIDAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, O 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; A 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; E A 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. CONVOCADO O DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE FIXADA
NO IRDR TEMA 4/TJMT
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E
UM
TERÇO CONSTITUCIONAL
EM FASE DE EXECUÇÃO
.

ACOLHIMENTO
DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELO PRÓPRIO RECLAMANTE.

MATÉRIA RELATIVA À
APLICAÇÃO DE
TESE JÁ DISCUTIDA E DEFINIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Reclamação ajuizada pelo Município de Novo Horizonte do Norte
,

objetivando cassar sentença que homologou cálculos no cumprimento de sentença em ação de cobrança de férias e terço constitucional. Alegação de afronta ao Tema 4 do TJMT, segundo o qual o terço constitucional sobre 45 dias de férias é devido somente a professores que atuem em sala de aula ou contratados
temporariamente.

II. Questões em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para assegurar a observância de tese firmada em IRDR: (i)
quando
a decisão reclamada, proferida na execução, limitou-se a
acolher
impugnação ao cumprimento de sentença manejad
a
pelo próprio reclaman
te
e homologar o cálculo por ele apresentado; e (
ii
)
quando
a discussão sobre
o tema supostamente violado

foi decidida na sentença de mérito
da ação de cobrança
, já acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.
A reclamação prevista no art. 988, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a preservar a autoridade de teses firmadas em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Não se confunde com recurso ou ação rescisória, nem serve para corrigir eventuais erros de cálculo, pois sua função é garantir a observância de precedente vinculante no julgamento de casos concretos.

4
.
A
decisão reclamada limitou-se a
acolhe
r impugnação ao cumprimento de sentença opost
a
pelo próprio reclamante, homologando o cálculo por ele apresentado,
não contendo qualquer análise acerca do mérito jurídico relativ
o à aplicação do tema
.
Não há, portanto, ato jurisdicional violador do IRDR que
justifique o interesse de agir e

legitime o manejo da reclamação.

5.
Ainda que assim não fosse, eventual afronta
t
eria ocorrido no âmbito da
fase de conhecimento
da ação de cobrança,

cuja sentença
reconheceu o direito da servidora a férias de 45 dias com terço constitucional
, com o trânsito
em julgado antes do ajuizamento da reclamação.

6. Constatada a ausência de afronta direta à tese vinculante e a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7
. Reclamação
extinta, sem resolução de mérito
.

Tese de julgamento:

“
1. A reclamação prevista no art. 988, IV, do CPC, não é cabível para rediscutir matéria já decidida em sentença transitada em julgado, nem para revisar fatos ou provas apreciados na fase de conhecimento. 2. Também não cabe reclamação para impugnar ou revisar cálculos homologados na fase de cumprimento de sentença, quando a decisão reclamada se limita a acolher impugnação oposta pelo próprio reclamante, sem pronunciamento sobre a tese firmada em IRDR
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 485, VI, 988, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Tema 4 (IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000); TJMT, Recurso Inominado nº 1002158-47.2022.8.11.0005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada pelo Município de Novo Horizonte do Norte, com fundamento no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 15-D, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
,
que tem
por objeto sentença que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença
e homologou
cálculo apresentado pelo

Município executado
.

O Município sustenta que a reclamação visa garantir a autoridade da tese fixada no Tema 4 do TJMT (IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000). Argumenta
que a decisão ofende o
referido tema
,
que
estabelece que o adicional de um terço sobre 45 dias de férias é devido apenas aos professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário.

Alega que a exequente, Clarice
Rezer
, atuou como coordenadora pedagógica em 2018 e 2019, sem direito, nesse período, ao terço constitucional e às férias de 45 dias. Argumenta que a remuneração dos profissionais da Educação Básica Municipal, sob regime de subsídio (art. 31 da Lei Municipal nº 532/01), veda acréscimos de
vantagens.

Requer, assim,
a cassação da sentença e a exclusão dos anos de 2018 e 2019 dos cálculos, prosseguindo a execução sobre o valor não controvertido, a fim de restabelecer a autoridade do Tema 4 do TJMT.

Em contestação,

Clarice
Rezer
,
arguiu,

p
reliminarmente,

inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais que comprovem a atuação da Reclamada como coordenadora pedagógica em 2018 e 2019, visto que o Município anexou apenas a sentença, cálculos e holerites
. No mérito, defende a inadmissibilidade da reclamação por ser sucedâneo recursal, buscando rediscutir fatos e provas já analisados. Sustenta, ainda, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, mencionando a pendência de Recurso Inominado, e a não comprovação da teratologia da decisão.

D
efende que o Tema 4 do TJMT não se aplica integralmente, pois a Lei Municipal nº 532/2001 prevê 45 dias de férias com 1/3 para professores sem distinção de função, desde que efetivos ou contratados como professores.
Requer, assi
m, a
extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a improcedência da Reclamação, com a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios
(id.
256493195
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público ou social a ensejar intervenção ministerial (id.
257050171
).

Em
26/01/2025
, o Município reclamante aditou a inicial
“para acrescentar o pedido de liminar de suspensão do
RecInoCiv
n.º 1000598-91.2023.8.11.0019, que tramita na Turma Recursal Única, enquanto pendente o julgamento da reclamação”
(ID.
263892289
).

Em 19/02/2025, novamente
, o Município aditou a inicial, esclarecendo que já quitou as férias de 30 dias e o residual de 15 dias, devendo ser decotadas dos cálculos as férias de 45 dias. Informou que, na verdade, resta apenas o terço constitucional do quinquênio anterior a ser pago, no valor de R$ 371,19, e que a execução deveria prosseguir sobre R$ 424,72. Ponderou que erros de cálculo não precluem e que homologar valores incorretos gera enriquecimento ilícito, p
ugnando pela
aplicação do art. 940 do Código Civil.

Na sequência,
Clarice
Rezer
apresentou petição informando um fato superveniente, qual seja, a reforma da sentença pela Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso em Recurso Inominado. A decisão monocrática proferida no recurso determinou o envio dos a
u
tos à contadoria judicial para descontar verbas já pagas e calcular as não pagas com os acréscimos legais, aplicando os juros da poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 12/2021, e após a taxa SELIC. Tal decisão foi mantida após Agravo Interno e Embargos de Declaração, transitando em julgado em 25/04/2025 (id. 288906890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Reclamação busca a cassação d
e decisão

que
acolheu
a impugnação à exec
ução
manejada nos autos d
o Cumprimento de Sentença

nº 1000598-91.2023.8.11.0019 (id. 249315660), sob a alegação de afronta à tese firmada no Tema 4 do TJMT, cujo teor transcreve-se:

“Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

Na origem, Clarice
Rezer
ajuizou
Ação de Cobrança

de Férias e Terço Constitucional
em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte
(
nº
1000598-91.2023.8.11.0019
) que

foi julgada procedente,
condenando
a Fazenda Municipal
à
:

“[...] indenização substitutiva de Férias residuais de 15 (quinze) dias acrescidas do terço constitucional, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

(id. 141870140)

Referida sentença
transitou em julgado em
07/03/2024
(certidão id.
143835768
dos autos de
origem
)
, e em
22/03/2024
, a autora requereu o
cumprimento de sentença
, apresentando cálculo atualizado no valor de
R$ 19.719,95
(id.
148243536
dos autos de nº
1000598-91.2023.8.11.0019
).

O Município, por sua vez, apresentou impugnação à execução, sustentando que o montante devido seria de apenas
o de R$ 10.236,13 (id. 154589208 dos autos de nº 1000598-91.2023.8.11.0019).
Essa impugnação foi julgada procedente, fixando-se o valor incontroverso em
R$ 10.236,13 (id. 163350087 dos autos de
origem
).

Clarice
Rezer

opôs embargos de declaração
(id.
164573722
dos autos de origem),
aos quais o Município
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo nã
o provimento
e
pela retificação do valor executado para R$ 9.057,14

(id.
166105310
dos autos de origem)
,
posteriormente corrigido para R$ 9.160,66, após considerar pagamentos já realizados administrativamente

(id.
166778037
dos autos de origem)
, que foram rejeitados
(id.
167194749
dos autos de origem)
.

O
Município noticiou a interposição de Agravo de
I
nstrumento
(id.
168204751
dos autos de origem). Na sequência, Clarice
Rezer
interpôs Recurso Inominado
contra a mesma decisão
(id.
170065100
os autos de origem).

O
a
gravo de
i
nstrumento
do
Município
(nº
1001824-08.2024.8.11.9005
, protocolado em 06/09/2024),
não foi conhecido,
conforme trechos do
voto
proferido em sede de
a
gravo
i
nterno

(id.
238690197
e id.
248994182
dos autos de origem):

“[...] Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a mera alegação de erro de cálculo, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para reformar decisão judicial.

Ademais, os cálculos em questão foram homologados com base em documentos oficiais e análise técnica, não havendo indícios de irregularidade que justifiquem sua revisão. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a presunção de veracidade dos cálculos homologados judicialmente só pode ser afastada mediante prova cabal de erro material.

Dessa forma, o agravo interno não se revela apto a modificar a decisão proferida.

Aliado ao fato de que, constata-se que a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra a sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Município De Novo Horizonte Do Norte, reconhecendo o excesso de execução (
Pje
n° 1000598-91.2023.8.11.0019).

Assim, o Agravo de Instrumento impetrado no id. 237843158 (destes autos) configura substituto recursal, sendo a via inadequada para atacar a sentença de impugnação ao cumprimento de sentença, impondo-se a manutenção do não reconhecimento do referido recurso.

[...]

Outrossim, como consignado na decisão monocrática, a questão passa ao largo de matérias que atinem à antecipação de providências cautelares ou antecipatórias, hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento na estreita competência dos Juizados Especiais.

Decisão agravada mantida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.
”

Por sua vez, o Recurso Inominado interposto em 23/09/2024 foi parcialmente provido em decisão monocrática, para determinar
:
“o envio do processo a contadoria judicial para: (i) descontar as verbas já pagas e comprovadas pelo executado; e (
ii
) calcular as verbas que não foram pagas pelo executado com os devidos acréscimos legais, aplicando os juros da poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até 12/2021, e após a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, de acordo com a Emenda Constitucional nº 113 de 2021.”
(id.
263478295
do Recurso Inominado nº
1000598-91.2023.8.11.0019
).

O pronunciamento foi mantido em sede de agravo i
nterno
(id.
274172891
do

Recurso Inominado nº
1000598-91.2023.8.11.0019
)
,

sendo

parcialmente modificad
o
nos Embargos de Declaração apenas para impor à Fazenda Municipal a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, conforme se extrai da ementa

(id.
277693387
do

Recurso Inominado nº
1000598-91.2023.8.11.0019
):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA PARTE PROMOVIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DA AGRAVANTE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO 1.021, §4º, DO CPC – CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS – DESACOLHO OS EMBARGOS DA PARTE PROMOVIDA – ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA PARTE PROMOVENTE.

1.Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos
arts
. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.Em relação aos termos da oposição da parte promovida, tem-se que o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado parte reclamada.

3.O exercício da prerrogativa da sustentação oral fora indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Desta forma, ausente amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

4.Registre-se que o ente público se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

5.Em relação aos embargos de declaração da parte promovente, tem-se que merecem parcial acolhimento somente em relação a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4, do CPC.

6.Conheço dos embargos opostos pelas partes e, no mérito: (i) desacolho os embargos da parte promovida e (
ii
) acolho parcialmente os termos da oposição da parte promovente.”

O
acórdão

transitou em julgado em 25/04/2025
(id. 282907375 do Recurso Inominado nº 1000598-91.2023.8.11.0019)
e os autos retornaram à instância de origem
, e a
presente Reclamação foi distribuída em
27/10/2024
.

Posto isso, é crucial diferenciar o que foi decidido na fase de conhecimento daquilo que foi objeto de deliberação na fase executiva, visto que coexistem dois pronunciamentos distintos: a sentença que julgou procedente a ação de cobrança e aquela que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

A discussão acerca da aplicação do Tema 4 foi suscitada pelo Município ainda na contestação, na fase de conhecimento, e, ainda que de forma indireta, enfrentada pelo juízo singular, que se valeu de jurisprudência da Turma Recursal
para fazer referência à questão
.
O julgado utilizado destacava que
“n
os termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I, da Lei Complementar nº 50 do estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período
”
(id.
247265170
dos autos de nº
1000598-91.2023.8.11.0019
).

Esse pronunciamento, conforme mencionado na extensa introdução, transitou em julgado em
07/03/2024
(id.
247265172
dos autos de nº
1000598-91.2023.8.11.0019
),
o que levou
a servidora, ora reclamada,
a iniciar a
fase de execução, cujo valor foi atribuído em
R$ 19.719,95
.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Município sustentou que, desde 2022, v
inha
quitando o terço constitucional sobre 15 dias de férias,
de modo que a exequente faria jus
“
apenas aos pagamentos relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021
”
(id.
247265177
dos autos de nº

1000598-91.2023.8.11.0019
).
Alegou também verbas prescritas nos cálculos, sem, contudo,
provocar o juízo singular a se manifestar sobre
a tese fixada n
o IRDR
1002789-40.2021.8.11.0000
.

O
j
uízo
singular ao

acolhe
r
a impugnação, fixo
u
o crédito incontroverso em

R$ 10.236,13
, conforme indicado pelo Município executado
(id.
247265181
dos autos de nº
1000598-91.2023.8.11.0019
).

A Reclamação, nos termos do art. 988, IV, do CPC, e do art. 15-D, IX, do RITJMT, destina-se a assegurar a observância de acórdãos proferidos em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).
Não se confunde com recurso, não sendo via para rediscussão de matéria fática ou probatória, salvo exceções legais.

O inciso II, §5º, do art. 988, CPC, estabelece ser inadmissível a reclamação proposta antes do esgotamento das instâncias ordinárias. Além disso, o §5º, I, do mesmo artigo, veda a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada
e
o §6º
ressalva que

“
a
inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”

Na hipótese, entend
e-se
pelo não cabimento da presente reclamação, sob duas óticas que, embora autônomas, se complementam.

Primeiramente, a decisão reclamada, proferida na fase de cumprimento de sentença, limitou-se a homologar cálculo apresentado pelo próprio Município, sem qualquer análise ou pronunciamento acerca da aplicação do Tema 4 do TJMT. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Município não suscitou a aplicação d
o IRDR
, restringindo-se a questões aritméticas de valores já quitados e prescrição. O juízo singular, portanto, examinou apenas as matérias provocadas, em observância ao que já havia sido decidido na fase de conhecimento, com sentença transitada em julgado.

Essa circunstância revela a ausência de interesse de agir
do reclamante
, porquanto a reclamação pressupõe a existência de decisão que efetivamente afronte a tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas
.

Ademais, a sucessiva alteração da inicial pelo Município, informando pagamentos e pleiteando o reconhecimento do valor exato que entende devido (
atualmente em
R$ 424,72), demonstra flagrante confusão quanto ao objeto e finalidade da reclamação, a qual não se presta à revisão de cálculos ou liquidação de saldo remanescente. Soma-se a isso a desnecessidade e a falta de utilidade prática em manter a presente Reclamação, especialmente diante do comportamento do próprio Município, que vem cumprindo espontaneamente a sentença transitada em julgado, circunstância que confirma a ausência de interesse de agir.

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a existência de violação ao Tema 4 do TJMT, essa eventual ofensa situar-se-ia no âmbito da sentença de mérito proferida na fase de conhecimento da ação de cobrança, oportunidade em que se reconheceu o direito da servidora ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, mesmo nos períodos em que exerceu funções fora da sala de aula.

Referida sentença transitou em julgado em
07/03/2024
,
antes do ajuizamento da presente Reclamação
(27/10/202
4
)
,
estando protegida pela coisa julgada material, o que impede qualquer rediscussão pela via da reclamação, instrumento que não possui natureza rescisória.

Diante desse contexto, constata-se a manifesta inadequação da via eleita, seja porque eventual violação ao Tema 4 ocorreu na sentença de mérito já acobertada pela coisa julgada, seja porque a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença não violou, nem poderia ter violado, o entendimento firmado no IRDR, dada a ausência de provocação específica sobre a matéria
e consequente manifestação
.

Ante o exposto,

julgo extinta

a presente Reclamação,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, restando prejudicadas as demais teses preliminares arguidas.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor executado de
R$ 10.236,13
, nos termos do art. 85, do CPC.

Comunique-se o juízo de origem e a Turma Recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025